Tribunal: TJDFT
Processo: 0707965-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. RELACIONAMENTO AMOROSO ENCERRADO. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVAS CORROBORATIVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de injúria (art. 140 do Código Penal). A apelante alegou que o querelado, seu ex-namorado, proferiu ofensas verbais como “puta”, “piranha”, “gorda” e “inflamada”, atingindo sua honra subjetiva. Sustentou que, em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima deve ter especial relevância probatória, ainda que ausentes testemunhas. Pleiteou a condenação do apelado e a fixação de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a palavra da vítima, desacompanhada de outras provas, é suficiente para sustentar a condenação do apelado pela prática do crime de injúria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, embora de relevante valor em crimes cometidos em contexto de violência doméstica, exige coerência e harmonia com outros elementos de prova para sustentar condenação.
No caso concreto, os depoimentos da vítima nas fases policial e judicial mostraram-se detalhados, porém não foram corroborados por outras provas: não houve testemunhas presenciais, e os prints de conversas anexados aos autos conexos (MPU) carecem de data e não contêm ofensas atribuídas ao réu.
A genitora da vítima e os policiais que atenderam à ocorrência não foram ouvidos em juízo, o que fragilizou o conjunto probatório.
O réu negou as imputações e não há elementos que comprovem o animus injuriandi, ou seja, a intenção deliberada de ofender a honra da vítima.
Diante da ausência de provas seguras quanto à materialidade e à autoria, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, uma vez que a condenação criminal exige certeza quanto à prática delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Absolvição mantida.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, embora relevante em crimes de violência doméstica, não é suficiente para condenação quando isolada e sem amparo em outros elementos probatórios.
A dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade impõe a manutenção da absolvição, nos termos do princípio in dubio pro reo.
A condenação penal somente se justifica diante de prova firme, coerente e segura da prática do crime imputado.